Tribunal: STF
Processo: Rcl 73306
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gmv Gerenciamento de Transportes Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000159-49.2023.5.02.0062, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo, na função de motorista, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    De outra parte, na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Releva notar que o contrato de trabalho emerge da realidade dos fatos, não importando a rotulação formal que se pretenda dar à relação jurídica havida entre as partes.



    Nesse contexto, qualquer questionamento quanto à validade formal do contrato de prestação de serviços entabulado entre a recorrente e a pessoa jurídica do recorrido se torna desnecessária, pois ainda que o referido instrumento tenha atendido a todos os requisitos legalmente exigidos para a sua formalização, ele não terá nenhuma validade frente ao Direito do Trabalho, se ficar constatado que o ajuste nele concretizado visou fraudar os direitos trabalhistas do trabalhador, nos moldes tratados pelo artigo 9º da CLT. 



    Nem se alegue que o posicionamento supra configuraria ofensa à decisão proferida pelo C. STF no RE 958252, Tema 725 de repercussão geral, que consagrou a licitude da terceirização ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, porquanto é evidente que o objetivo dessa decisão não foi o de incentivar a prática de atos destinados a dissimular e fraudar a relação de emprego efetivamente existente, conforme muito bem colocado pelo MM. Ministro Nunes Marques, ao relatar o Acórdão proferido na ADI 5.625, na qual foi erigida a seguinte tese, cujos termos, diante da similitude dos casos, reputo plenamente aplicável à hipótese dos autos: "1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores." 



    Vale dizer, a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, entre pessoas jurídicas, será lícita, independentemente dos respectivos objetos sociais, se o ajuste nesse sentido refletir a efetiva vontade das partes, manifestada em igualdade de condições, se o ato, enfim, não estiver maculado por intuito fraudatório, com o objetivo de "desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT"conforme expressamente previsto no artigo 9º do referido Diploma Legal, pois, caso contrário, ou seja, constatada a presença de simulação e/ou fraude no referido ajuste, com a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, o Poder Judiciário deve rechaçar o contrato de prestação de serviços, por não retratar a realidade dos fatos, e reconhecer a relação de emprego efetivamente existente entre as partes. 



    Todavia, não obstante as ressalvas acima efetivadas, consigno que, no caso presente, as provas produzidas revelam que a contratação do autor como motorista de caminhão de transporte de lixo orgânico e reciclável, por intermédio de sua empresa individual, não ocorreu por ato de sua vontade, como deveria ter acontecido se ele fosse, de fato, um trabalhador autônomo, mas por imposição da recorrente, como condição para a prestação de serviços.



    Com efeito, a documentação encartada com a inicial, às fl. 104/107, cujo teor não foi especificamente impugnado, comprova que a 1ª demandada, às suas próprias expensas, e já iniciada a prestação de serviços, contratou um contador para regularizar a microempresa do demandante, uma vez que o seu CNPJ estava desativado. O contador em questão, Sr. Paulo, foi bem taxativo ao esclarecer que não haveria nenhum custo para o recorrido, pois já estava "tudo certo com o Daniel"(vide mensagem de 8/3/2021, 7h46min), fato que milita em desfavor da tese defensiva, porque revela, no mínimo, que o demandante não arcava com os riscos do próprio negócio.



    Observe-se, ainda, que, tendo a prestação de serviços se iniciado em 26/2 /2021, o que é incontroverso, parece-me bastante evidente que o autor, na verdade, foi contratado como pessoa física, não jurídica, já que, naquela data, o seu CNPJ não estava ativo, sendo que somente em 7/3 /2021 é que ele foi procurado pelo contador para o fim de regularizar a situação, às expensas da recorrente. 



    Como se vê, o contrato de prestação de serviços celebrado entre a 1ª reclamada e a empresa individual desativada do reclamante, além de não retratar a realidade dos fatos, como adiante se verá, já padecia de irregularidades formais desde o seu nascedouro. 



    Não bastasse, há de se considerar que o demandante, pessoa que, segundo o mencionado contrato, possuía "expertise no manuseio, tratamento e transporte dos resíduos necessários para que a GMV GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI cumpra seus objetivos"(vid e cláusula II, às fl. 42 e 905), não arcava com os riscos e nem sequer era dono dos instrumentos de trabalho necessários à consecução do objeto social de sua suposta microempresa, todos suportados ou pertencentes à 1ª reclamada, sendo esse mais um fato que milita em desfavor da tese defensiva. 



    Os fatos acima apontados, a par daqueles já salientados na sentença recorrida, já seriam suficientes para jogar uma pá de cal sobre as argumentações recursais, porquanto, não tendo sido observadas as formalidades legais para a contratação, é incabível o reconhecimento do trabalho autônomo, inteligência que se extrai, contrario sensu,dos termos do artigo 442-B da CLT. 



    Por outro lado, é essencial, para a caracterização da relação de emprego, que nela estejam presentes, de forma concomitante, todos os requisitos enumerados no artigo 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, onerosidade, continuidade e subordinação. A falta de um só desses elementos já é suficiente para desvincular a relação jurídica de qualquer liame com o contrato de emprego. 



    Ademais, diferentemente do argumentado no recurso, tendo a 1ª ré admitido a prestação de serviços, mas asseverado que se tratava de trabalho autônomo, prestado por intermédio da pessoa jurídica de titularidade do autor, cabia-lhe produzir prova cabal do fato impeditivo alegado, nos termos do artigo 818 da CLT e 373 do CPC.



    Ressalto, quanto ao supracolocado, que o normal, para o Direito do Trabalho, é a ocorrência de labor mediante vinculação empregatícia e o extraordinário é que deve ser objeto de prova, valendo observar que não se trata de inversão, mas da correta observância da divisão do ônus da prova, na forma estatuída pelos dispositivos legais retrorreferidos, competindo ao autor a prova dos fatos constitutivos e ao réu a dos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 



    Ocorre que a 1ª reclamada não obteve êxito em comprovar que a relação de trabalho questionada fosse permeada de autonomia, pois não produziu prova testemunhal. Ademais, a prova documental, aliada aos depoimentos colhidos na instrução, revelam, sem sombra de dúvidas, que todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego estavam presentes na relação jurídica questionada. 



    Ressalto, primeiramente, que é incontroverso que os serviços prestados pelo recorrido, como motorista de coleta e transporte de resíduos, faziam parte do objeto social da recorrente, o que já é um forte indício da presença do liame empregatício, pois redunda na inafastável conclusão de que havia, no mínimo, subordinação estrutural na relação jurídica que vigorou entre os litigantes. 



    Mas não é só. Como observado em sentença, o preposto da recorrente, contrariando a contestação, confessou que o recorrido laborava diariamente, confirmando, assim, a presença de pessoalidade e de não eventualidade na prestação de serviços. 



    O mesmo preposto afirmou que o autor recebia remuneração mensal, tinha de usar uniforme da 1ª ré e trabalhava sob a coordenação de empregado desta última, Sr. Douglas, o que é corroborado pelos documentos de fl. 82/103, que espelham as conversas de whatsapp mantida entre os dois, nas quais se infere, claramente, que o referido senhor era o superior hierárquico de quem o recorrido recebia os roteiros e as ordens a serem cumpridas. 



    Ora, o trabalhador verdadeiramente autônomo é aquele que organiza o próprio trabalho da forma que lhe é conveniente, sem se submeter a horários ou ordens impostos por outrem, o que, a toda evidência, não acontecia com o demandante. 



    Portanto, havia onerosidade e subordinação na relação jurídica questionada. 



    Por fim, mais uma vez como bem colocado na sentença, as notas fiscais sequenciais carreadas aos autos (fl. 53/68 e 913/920), todas expedidas em favor da recorrente (e não das tomadoras, como seria de rigor, se o recorrido, efetivamente, prestasse serviços por intermédio de sua pessoa jurídica), revelam pagamentos mensais, em valores com pouca variação, efetuados sempre no início do mês, conforme é típico de uma relação de emprego.



    Desse modo, constata-se que todos os elementos caracterizadores do vínculo empregatício estavam presentes na relação jurídica que vigorou entre as partes, tendo agido com acerto o MM. Juízo a quo ao declarar nulo o contrato de prestação de serviços, por não retratar a realidade dos fatos, e o contrato de emprego efetivamente existente entre as partes, sendo incabíveis os argumentos da 1ª reclamada em sentido contrário.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente